Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-39.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027215-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 934.262.321-20 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GOMES MARTINS - CPF: 701.840.434-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 840.585.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE APETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE – LOCAL FREQUENTADO POR USUÁRIOS – SENTENÇA DESCALSSIFICATÓRIA MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT ––
RECURSO DESPROVIDO
.

As quantidades de drogas apreendidas [2,68g de pasta-base e 1,67g de cocaína] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

A apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027215-39.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1027215-39.2023.8.11.0003), que desclassificou o tráfico de drogas imputado a RAFAEL DOS SANTOS DUARTE e MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA para posse de drogas de uso pessoal e extinguiu as punibilidades pelo cumprimento integral da pena – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 212938316).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados. (ID 212943277)

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES
pugnam pelo desprovimento. (ID 212943281 /

212943285)

A i. 1ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 219700678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 16/08/2023, por volta das 10h00min, na Avenida Rui Barbosa, n. 956, Bairro Centro – A, nesta cidade, os denunciados MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e RAFAEL DOS SANTOS DUARTE foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com ambos 10 (dez) porções, perfazendo massa líquida de 4,8 g (quatro gramas e oito centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 127218515. [...]

Adequando-se a conduta de MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e RAFAEL DOS SANTOS DUARTE ao disposto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 212943172).

O Juízo singular
desclassificou a imputação de tráfico de drogas e absolveu os apelados
em sentença oral, na audiência instrutória, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório dos réus e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 , cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de desclassificar a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em desfavor de MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e RAFAEL DOS SANTOS DUARTE, qualificados nos autos, para a conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. Por conseguinte, reconheço a detração penal analógica em razão do período que permaneceram presos e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS SENTENCIADOS.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID. 212938316).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 212939289), Rogério Alves de Souza, investigador de Polícia (ID 212939291), Yohn Matias Correa Rodriguez, usuário de drogas (ID. 212939292), Jonas Gomes Martins, usuário de drogas (ID. 212939294), Jonas Gomes Martins, usuário de drogas (ID. 212939294), Ricardo José Silva dos Santos, testemunha (ID. 212939296), Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira e Rafael dos Santos Duarte, os apelados (ID 212939299/212943152).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Lauro Evaner Correa, bem como os apelados Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira e Rafael dos Santos Duarte (Relatório de Mídias - ID 212938317).

Pois bem.

O agente policial
Lauro Evaner Correa
descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, pesando 2,68g (dois gramas e sessenta e oito centigramas) e 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas). A sequência dos atos ocorreu da seguinte forma:
1)
durante diligências na
“faixa de gaza”
[local frequentado por usuários de droga] visualizaram os apelados juntos com outros usuários; 2) o apelado Rafael retirou um recipiente plástico da
“sua parte íntima”
, motivo pelo qual realizaram as abordagens pessoais; 3) nas revistas pessoais, localizaram os referidos entorpecentes, sendo que com Rafael dos Santos Duarte estava com as 9 (nove) porções de cocaína e, com Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira, a porção de pasta-base de cocaína.

Note-se que foram descritas a abordagem policial e a descoberta das drogas, porém sem qualquer informação sobre as diligências/monitoramento realizados; os policiais não apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, tampouco dinheiro em espécie; e os usuários de drogas conduzidos à Delegacia de Polícia não confirmaram, à autoridade Policial, que os apelados seriam traficantes, fatores estes que caracterizariam a comercialização difusa.

Em seu turno, as quantidades de drogas apreendidas [2,68g de pasta-base e 1,67g de cocaína] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018; HC 705.522/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

Com efeito, a apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Assim sendo, desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28) deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024